Tribunal: TJDFT
Processo: 0726552-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. NATUREZA PRIVADA. CONTENDA ENTRE PARTICULARES. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE REFLEXOS AMBIENTAIS E DE INTERESSE PÚBLICO DIRETO. RESOLUÇÃO No 3/2009 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. JUÍZO CÍVEL COMPETENTE. SITUAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de Ação de Usucapião que tramita entre particulares e versa sobre imóvel individualizado e devidamente registrado no fólio real, na qual se discute, tão somente, a aquisição originária da propriedade em decorrência do decurso do tempo da posse exercida pela Autora.

2. A lide não tem reflexos ambientais e não envolve questões de regularização urbanística, fundiária ou agrária de interesse público ou de natureza coletiva, o que afasta a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT n° 3/2009) para processar e julgar a ação.

3. O artigo 47 do CPC/15 estabelece ser competente para processar e julgar demandas fundadas em direito real sobre imóveis – como é o caso da Ação de Usucapião – o foro da situação do bem que, no caso, é o d. Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.